Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713554-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISEU DA SILVA BOMFIM AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISEU DA SILVA BOMFIM contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 16381886. Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 18302484. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao PJe de Primeira Instância, constatei que foi proferida sentença (ID 68407201) nos autos originários de no 0707986-86.2019.8.07.0014 em 23/7/2020, nos seguintes termos, in verbis: “Os presentes autos do PJe cuidam de ação de conhecimento dada entre as partes em epígrafe. Regularmente intimada a recolher as custas iniciais (ID: 67047883) após o indeferimento do pleito gracioso (ID: 59852266) sem a concessão de efeito suspensivo em sede recursal (ID: 64291462), a parte autora não cumpriu a injunção que lhe competia no prazo assinalado (ID: 68225896) É o breve relatório. Decido. A ausência de recolhimento das custas processuais obsta o recebimento da ação, implicando na extinção do feito, pelo indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição. Por esse fundamento, indefiro a petição inicial, bem como declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, inciso I, do CPC/2015. Por conseguinte, determino o cancelamento da distribuição. Oficie-se, com as homenagens de estilo, ao Excelentíssimo Desembargador Relator do AGI interposto, para ciência do teor do presente ato. Custas finais pela parte autora, se as houver. Sem sucumbência. Com o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais e, após, dê-se baixa das partes e arquive-se o feito, com o cancelamento da distribuição (art. 290, cabeça, do CPC/2015). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Quando a sentença proferida, evidencia-se a perda superveniente do objeto do recurso, inviabilizando o seu julgamento, notadamente porque se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação e ficam superadas as questões trazidas no agravo. Nesse sentido, trago julgados do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. (...) PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso que, por consequência, perdeu seu objeto. Pelo exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator